Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701512-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIENE AMANCIO FERREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela exequente, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0728055-02.2020.8.07.0016, junto ao 4o. Juizado Especial Cível de Brasília, contra decisão que julgou procedentes os embargos do devedor, para extinguir a execução em face da inexistência de prova do descumprimento da obrigação disposta na sentença. Pede a reforma da sentença, para que seja confirmada a condenação do agravado-executado, com a execução das “astreintes” fixadas na sentença. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que não cabível contra sentença que julga procedentes os embargos à execução, pondo fim ao processo. No caso, o recurso viável seria o recurso inominado. Senão, vejamos. Nos termos do RITRJE/DF, o recurso Inominado é cabível contra sentença. Ocorre que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (Enunciado 143 - Fonaje). Com efeito, esta Turma Recursal possui orientação no sentido de que a decisão que julga a impugnação à execução, pondo fim ao processo, possui natureza jurídica de sentença, de modo a desafiar o manejo de recurso inominado, atendidos os demais requisitos. Acrescente-se que, em que pese os embargos à execução serem apresentados no bojo do processo de execução, tal fato não tem o condão de transmudar sua natureza jurídica de ação autônoma. Assim, a decisão em embargos à execução tem natureza de sentença, sendo os embargos à execução um processo de conhecimento. Desta forma, o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão em sede de embargos à execução falece de requisitos para sua admissibilidade. Cabe ressaltar, ainda, que, além de caracterizar erro grosseiro, incabível a fungibilidade recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 15:11:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator